Tribunal: TJMT
Processo: 0013628-03.2019.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013628-03.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.141.585/0001-93 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), DANIELA GALLO TENAN - CPF: 250.471.958-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), Secretaria de Financas do Municipio de Barra do Garcas (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGADA
OMISSÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 23 DA LEI N.º 9.249/95
- INOVAÇÃO RECURSAL -
DESCONSIDERAÇÃO DE BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -

OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1.

Se
o disciplinado no art. 23 da Lei nº 9.249/95, que trata do Imposto de Renda e da incorporação de bens ao capital de empresas
não foi
suscitado
em
razões de Apelação, não pode a questão ser enfrentada pela via estreita dos Embargos de Declaração, po
r re
trata
r
inovação recursal.

2. Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador
e que a omissão, a contradição,
a obscuridade
e o erro material
suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

3. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante,
inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de Declaração interpostos
por
TERRA DO SOL AGROPECU
Á
RIA, FLORESTAL E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
,

contra o Acórdão deste Sodalício
, lançado no id.
183822216
,
que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação, mantendo a sentença
proferida
nos autos de Mandado de Segurança
,
pel
a qual
foi
denegada a segurança vindicada, no sentido de que
, nos termos do art. 156 da
CF
,
fosse
reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária
quanto a
o ITBI
incidente na
operação de integralização de seu capital social com

os imóveis
de
matrículas
n.º 59.077 e n.º 70.031.

Sustenta
a
Embargante
, em suma,

que
ao
julgar o seu Apelo
,

este Sodalício
não considerou o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, que regula questões relativas ao Imposto de Renda, especialmente no que se refere à incorporação de bens ao capital de empresas
e que, além disso,
o
A
córdão não examinou o Balancete Analítico Contábil apresentado
e que

comprova a ausência de uma conta contábil de “reserva de ágio” ou “reserva de capital” em relação aos imóveis subscritos e integralizados no capital social da
E
mpresa Embargante, de sorte que o valor dos imóveis em questão foi completamente destinado à integralização do capital social da pessoa jurídica, descartando a existência de qualquer valor excedente ao capital subscrito
(id. 185393695).

Em contrarrazões pela rejeição dos Embargos, o
MUNICÍPIO
Embargado
argumenta que eles não são adequados para a simples revisão de questões já decididas pelo
T
ribunal
, e que
qualquer análise das alegações do Embargante exigiria evidências documentais concretas, que não foram apresentadas no processo. Por fim, alega que não houve omissão no
A
córdão contestado, pois as razões para
o pedido
de revisão da decisão foram devidamente abordadas e res
pondidas no julgamento anterior (id.
189757669
).

Recurso tempestivo (id.
185813154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes

E
mbargos de Declaração
foram
interpostos
por
TERRA DO SOL AGROPECU
Á
RIA, FLORESTAL E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA

contra o Acórdão deste Sodalício

que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação, mantendo a sentença
proferida nos autos de Mandado de Segurança, pela qual foi denegada a segurança vindicada, no sentido de que
, nos termos do art. 156 da
CF
,
fosse
reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária
quanto a
o ITBI
incidente na
operação de integralização de seu capital social com

os imóveis
de
matrículas
n.º 59.077 e n.º 70.031,
rest
ando
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
-
IMUNIDADE

DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI - INCORPORAÇÃO AO

PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL -

VALOR DOS IMÓVEIS
SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO

CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE

O REMANESCENTE - DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL

- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA

NECESSÁRIA.

1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos
arts
. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social.

2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém, se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

3. De acordo com a jurisprudência, quando o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.º 796/STF). Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado.

4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído
pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

5. Recurso de Apelação desprovido
”.

(id.
183822216
).

No caso versando,
a

Embargante sustenta
omissão
no julgado
,

ao argumento de que
o Acórdão não teria
enfrentado suficientemente todos os argumentos suscitados, em especial
no que se refere à incorporação de bens ao capital de empresas

com esteio no
art. 23 da Lei n.º 9.249/95

e que
não
teria
examin
ado
o Balancete Analítico Contábil apresentado
que
, segundo ele, comprova
ria
a ausência de uma conta contábil de “reserva de ágio” ou “reserva de capital” em relação aos imóveis
indicados para
integraliza
ção
,
o que refutaria
descartando a existência de qualquer valor excedente ao capital subscrito
.

I -

Inovação Recursal

Assevera a Parte
Embargante que o Acórdão teria sido omisso
ao não
considerar
o
disciplinado no
art
.
23 da Lei nº 9.249/95, que trata do Imposto de Renda e da incorporação de bens ao capital de empresas.

Em sede recursal vige o princípio do
tantum
devolutum
quantum
apellatum
, de onde se extrai que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal.

Destarte, qualquer manifestação da Corte que não esteja estritamente relacionada à matéria devolvida a julgamento, viola o princípio da congruência, ensejando a anulação do Acórdão por julgamento
“
citra
”
,
“
extra
”
ou
“
ultra petita
”
.

Dessa forma, inviável se mostra qualquer manifestação sobre a
aludida
matéria
ora trazida pela
Embargante neste
r
ecurso, já que não foi aventada em sede de Apelação.

Ao relatar o Recurso de Apelação para julgamento, foram compilados os assuntos abordados pela Apelante, ora Embargante, para viabilizar a apreciação e julgamento, conforme
infratranscrito
:

“
Em suas razões recursais (id. 120431460), a Apelante defende que o
‘
valor total atribuído aos imóveis objeto das matrículas
ns
. 59.077 e 70.031 foi totalmente destinado à integralização do capital social da pessoa jurídica apelante, não havendo que se falar, por conseguinte, em valor excedente ao capital subscrito
’
e que, pelos documentos

juntados e o entendimento do STF em sede de repercussão geral (Tema796), possui direito

líquido e certo à imunidade do ITBI, nos termos do art. 156, da CF, ao integralizar o seu

capital social com os imóveis objeto das matrículas n.º 59.077 e 70.031. Além disso, o

contrato social juntado aos autos comprova qu
e não atua no ramo imobiliário ‘
e o valor dos imóveis a serem integralizados é inferior ao montante do capital social, razão pela qual a apelante faz jus à imunidade tributária
’
.
”

(
vide

id.
183822216 -
p
. 3
)

O trecho acima destacado deixa à evidência que o Recurso de Apelação da Embargante
, acostado no id.
120431460
,

girou em torno do debate
sobre
o
direito líquido e certo à imunidade do ITBI, nos

termos do art. 156 da CF
,
à luz do
entendimento firmado pelo STF
n
o

julgamento do RE 796376
(Tema 796)
, no que se refere à operação de integralização
do
capital social
do Apelante
com os imóveis objeto das matrículas n
º
. 59.077 e n
º
.

70.031.

De se ver, então, que a matéria abordada nos presentes Embargos não foi suscitada em razões de Apelação e não deve ser conhecida neste momento, pois não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada se ateve aos limites do recurso interpos
to.

II.
Da alegada

Omissão

quanto
à
análise do Balancete Analítico Contábil

O
Embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que o Acórdão não teria
enfrentado suficientemente todos os argumentos suscitados, em especial
quanto
à

anál
ise do
Balancete Analítico Contábil
por ele
apresentado
e
que, segundo ele, comprova
ria
a ausência de contas de “reserva de ágio” ou “reserva de capital” em relação aos imóveis que foram subscritos e integralizados no capital social
da empresa Embargante
, sem qualquer valor excedente ao capital subscrito.

A questão em si não é matéria de Embargos, pois deixa à evidência que a pretensão
da parte é a simples rediscussão do julgado
.

No caso,
basta visualizar a transcrição do Acórdão embargado para
se
constatar como
devidamente
abordad
o

que caberia à Administração Tributária Municipal a análise sobre a coerência entre o valor venal do bem e aquele estipulado como capital da sociedade no contrato de constituição
, não tendo o
Fisco
, no caso
em
comento,

acatado
a declaração de que todos os imóveis destinados

ao capital social representariam
a importância

combinada
de R$
1.034.712,31
,
uma
vez que muito inferior ao

valor venal
somado
e
avaliado em

R$43.115.500,00
:

“
(...)

In
casu
, extrai-se dos autos que, para a integração do capital social, a empresa Apelante optou pela incorporação de dois imóveis transcritos sob as matrículas n.º 59.077 (Fazenda Terra do Sol) e n.º 70.031 (Fazenda Vale do Paraíso), com valores declarados na Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social que alcançam a importância combinada de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos) (id. 120431456 - p. 33).

Logo, o valor nominal dos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa alcança, a priori, o montante de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos)
.

Por sua vez, o Ente Municipal, ora Apelado, concluiu que os imóveis registrados possuem, na verdade, valor venal somado avaliado em R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões cento e quinze mil e quinhentos reais).

Portanto, do compulsar dos autos e analisando os fatos vertidos na inicial, constato que a análise da presente controvérsia perpassa, além disso, sobre a base de cálculo de incidência do ITBI. Ou, em outras palavras, sobre quais valores dos imóveis incide o tributo municipal, o certificado pela autoridade administrativa ou o declarado por instrumento particular ou ainda em Imposto de Renda de pessoa física do sócio, bem como se o excedente do valor venal encontrado – utilizado para a integralização do capital social da empresa –, seria possível de tributação pelo município.

Sobre tal questão, importa ressaltar que o Código Tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais e tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco municipal, nos termos do art. 148, do CTN:

(...)

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital foi integralizado, em parte, pelos imóveis inscritos nas matrículas n.º 59.077 e 70.031, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Nesse segmento, conforme se infere do Parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal (id. 120431456 - p. 71), os imóveis objeto da incorporação foram avaliados em R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões, cento e quinze mil e quinhentos reais), ultrapassando, de forma substancial, o valor do capital social, que seria de R$ 1.034.712,31 (um milhão trinta e quatro mil setecentos e doze reais e trinta e um centavos).

Outrossim, em leitura do regramento acima descrito, observa-se que a base de cálculo do tributo, no presente caso, não é vinculada exclusivamente à declaração do ente privado, podendo ser objeto de arbitramento pela autoridade tributária
.

Ressalta-se, nesse ponto, que
o valor arbitrado pela Administração possui presunção relativa de veracidade e, embora seja admitido ao contribuinte apresentar provas que demonstrem o real valor venal do imóvel, não foi, contudo, por este apresentado qualquer elemento apto a afastar o valor arbitrado pela autoridade fazendária municipal
.

(...)

Ainda,
o lançamento tributário é ato administrativo e, como tal, goza de presunção de legitimidade, de modo que apenas perante prova convincente em sentido contrário é possível suspender os efeitos da manifestação jurídica do Município Apelado, o que por ora não é o caso dos autos, sobretudo, reitere-se, ante a manifesta divergência quanto aos valores dos bens a serem incorporados
.

Feitas essas considerações, constato como devida a tributação de ITBI, no presente caso, porém devendo incidir tão-somente sobre a diferença do valor dos bens que excederem ao capital social integralizado, uma vez que os
imóveis a serem integralizados ao capital social da empresa, estimado no total de R$ 43.115.500,00 (quarenta e três milhões cento e quinze mil e quinhentos reais), ultrapassam ao valor da própria cota realizada da TERRA DO SOL AGROPECUARIA, FLORESTAL E PARTICIPACOES LTDA., que totaliza a R$ 1.034.800,00 (um milhão trinta e quatro mil e oitocentos reais), tudo conforme os exatos termos do que dispõe o art. 156, §2º, I, da CF.”

(id.

183822216 - pp. 6
/
9
) (
g. n.
)

Constata-se, portanto,
que não há qualquer
omissão

n
o Acórdão
, sendo que, p
ara a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador
e que a omissão, a contradição,
a obscuridade
e erro matéria
suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão,
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

O trecho destacado mais acima traz o entendimento d
esta
Corte sobre
a
possibilidade
que detém o
Fisco
de
retificar o valor do bem declarado pelo contribuinte
,
justamente em razão da base de cálculo do ITBI ser o valor venal do bem
, de modo que

a imunidade integral só seria

aplicável
,
como já explanado
alhures,
se o valor de mercado aferido fosse menor ou exatamente igual ao valor de

capital social,

o que não era o caso.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de D
eclaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023